Tribunal: TJDFT
Processo: 0721019-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. DECLARATÓRIA. VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EFEITO SOBRE OS IMÓVEIS. PERDAS E DANOS. OBJETO DA LIDE. DEFINIDO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO POLO PASSIVO. IMPERTINÊNCIA SUBJETIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que definiu o objeto da lide e excluiu a agravante do polo passivo da lide, determinando que o feito prossiga apenas contra os particulares.

2. A decisão resistida delimitou o objeto da ação, qual seja: “reconhecimento e validade de compra e venda firmada sobre imóvel outrora tido em condomínio com a Terracap, com os respectivos efeitos refletidos sobre parte da propriedade, ou a imposição de indenização por danos materiais contra os sucessores do alienante, caso se inviabilize o cumprimento da obrigação de outorga da propriedade.”

4. Na espécie, a recorrente não demonstrou qual efeito jurídico reflexo pode advir da sentença, seja de procedência ou improcedência, a justificar sua intervenção no processo, porquanto a demanda não envolve área de sua propriedade.

5. Agravo conhecido e desprovido.